Tribunal: CARF
Processo: 13707.004695/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.004695/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.952 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ADILSON AMADEU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário no ajuste
anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais se prestam a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido no ajuste anual, mesmo que o recolhimento tenha sido
realizado antecipadamente em ano anterior.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.004695/2008-59
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004695/2008-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/35):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto
de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Compensação Indevida de IR Retido na Fonte, no valor de R$ 14.360,95,
conforme fls. 07, referente ao imposto de renda objeto do Recurso
Trabalhista no l558/97 e RT 1327/87 movidos contra a empresa SGS do
Brasil Ltda.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/07,
alegando, em síntese, que o valor declarado foi decorrente da tributação (recolhimento
antecipado) de rendimentos recebidos através de causa trabalhista juntando para fins de
comprovação documentos extraídos do mencionado processo (fls. 10/12).
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 24/26, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
27, decidiu pela manutenção total da Notificação de Lançamento.
O contribuinte foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício, mas não se
manifestou até o presente momento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DE IRRF. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
sem
prejuízo
do
dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
Cientificado da decisão, em 15/12/2012 – sábado (fls. 38/39), o contribuinte, em
15/01/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 41/43), insurgindo-se contra a glosa do IRRF
operada, alegando, em apertada síntese, que os cálculos extraídos dos autos das reclamatórias
trabalhistas demonstram claramente que os recolhimentos realizados antecipadamente pela
reclamada foram reconhecidos, discriminados e compensados com os valores devidos aos
reclamantes e recebidos no ano-calendário de 2003, conforme se depreende dos documentos ora
acostados. Alega ainda que, homologado o cálculo judicial, o juízo trabalhista considerou os
recolhimentos fiscais já efetivados e determinou a expedição dos alvarás para levantamento dos
créditos complementares, dando por finda a execução judicial, restando assim comprovado a
regularidade do rendimento e do imposto retido declarados no ajuste anual. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/64.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004695/2008-59

Em 22/01/2013, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte probatório que instrui a peça recursal (fls. 70/92).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 14.360,95, apurada em sede de revisão da DAA/2004, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia dos alvarás judiciais, guias DARF, despachos e cálculos judiciais, extraídos
dos processos trabalhistas no 1327/87 e 1558/97, movido contra a empresa SGS do Brasil Ltda.,
que tramitaram na 17a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (fls. 45/63).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 34/35):
Em análise dos autos, não se verificam documentos aptos a comprovar a expedição
de alvará judicial para a Fazenda Nacional referente aos repasses do Imposto de
Renda na fonte.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004695/2008-59

Ou seja, pelos documentos acostados aos autos, não é possível inferir que o IRRF
corresponde aos rendimentos pagos ao contribuinte no ano-calendário de 2003.
Para tanto, o interessado deveria ter juntado aos autos o demonstrativo do cálculo da
ação trabalhista, explicitando valor do IRRF. Observa-se, ainda, que o interessado
juntou alvará judicial relativo a rendimentos pagos no ano-calendário de 2004,
conforme fl. 12.
Desta forma, considerando que não há qualquer documento, nos autos, que
comprove que o IRRF corresponde aos rendimentos pagos ao contribuinte no ano-
calendário de 2003.
(...)
Entendo, dessa forma, que as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados,
não são eficazes.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente pelo Recorrente no decorrer do ano-calendário de 2003, decorrentes
dos processos no 1327/87 e 1558/97, que tramitaram na 17a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro/RJ, onde, de fato, foi realizada a retenção IR Fonte (fls. 48/63), valores este recolhidos
aos cofres públicos por ordem judicial no ano-calendário de 2003 (fls. 55/57), oportunizando
assim ao Recorrente compensar o imposto que lhe fora comprovada e antecipadamente retido.
Ademais, vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte,
sujeito passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o
imposto, a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do
ano-calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua
retenção. Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade
exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando demonstrada a disponibilidade econômica no decorrer do ano
autuado (fls. 45, 48/50, 52/54, 58 e 60), indene de dúvida acerca da ocorrência da obtenção de
rendimentos no ano-calendário de 2003, com a consequente comprovação da retenção tributária
– cujos recolhimentos do imposto devido, diga-se de passagem, embora realizados
antecipadamente pela fonte pagadora SGS do Brasil Ltda. (fls. 56/57), ficaram retidos até
06/06/2003 aguardando a ordem judicial para a efetiva transferência aos cofres públicos (fls. 55)
– possibilitando-lhe assim promover o respectivo aproveitamento, razão pela qual afasto a glosa
operada e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004695/2008-59

Fl. 98
DF CARF MF
Original